Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. MULTA DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. De início, cumpre ressaltar o instituto da garantia constitucional de acesso à justiça, insculpido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
2. Em complementação, o novo Código de Processo Civil, no seu art. 98, traz expressamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa física ou jurídica que não puder arcar com os ônus do processo, senão vejamos: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
3. No caso dos autos, é possível observar que a parte autora/agravante recolheu custas iniciais, conforme observa nos documentos dos autos originários.
4. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária.
5. Em relação ao pedido para que seja mantida a condenação de multa em razão do alegado descumprimento da liminar, verifico que nos autos originários consta comprovado o cumprimento da obrigação, por meio de guia de autorização, carta da OPME e inclusive pelo e-mail da autorização ao prestador.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.